Tribunal: TJES
Processo: 5016112-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016112-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA MARIA PALACIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. BENEFÍCIO FISCAL SOMENTE A PARTIR DA INATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é restrita aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando a servidores em atividade, ainda que acometidos por moléstia grave.
2 - Conforme entendimento consolidado no STJ, o benefício fiscal somente incide a partir da inatividade funcional, sendo insuficiente o diagnóstico da doença por si só para afastar a tributação sobre remunerações recebidas enquanto ativo.
3 - Ausente a probabilidade do direito alegado, inaplicável a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.
4 - Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, não se justifica sua reforma.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Selma Maria Palacio contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência que visava compelir o ente municipal à retificação das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, relativas aos anos de 2017 a 2022, para que os rendimentos da autora fossem declarados como “isentos e não tributáveis”, tendo em vista o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C.90.0 – Mieloma Múltiplo) desde 2017 e o consequente afastamento das atividades laborativas até sua aposentadoria por invalidez, ocorrida em 2022.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a legislação municipal aplicável não considera como de efetivo exercício o afastamento por licença para tratamento de saúde; (b) o direito à isenção do imposto de renda previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe de aposentadoria, bastando a comprovação da moléstia grave; (c) o juízo de origem incorreu em equívoco ao condicionar a isenção à aposentadoria, contrariando entendimento consolidado na jurisprudência; (d) o não reconhecimento do direito pleiteado acarreta grave prejuízo à autora, que teve seu nome inscrito em dívida ativa, ficou impedida de adquirir veículo com isenção fiscal e passou a enfrentar constrangimentos junto à Receita Federal; e (e) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Decisão proferida no ID 16254945, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cujo pronunciamento foi objeto de pleito de reconsideração no ID 16689193.

Embora intimado, o recorrido não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência que visava compelir o ente municipal à retificação das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, relativas aos anos de 2017 a 2022, para que os rendimentos da autora fossem declarados como “isentos e não tributáveis”, tendo em vista o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C.90.0 – Mieloma Múltiplo) desde 2017 e o consequente afastamento das atividades laborativas até sua aposentadoria por invalidez, ocorrida em 2022.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a legislação municipal aplicável não considera como de efetivo exercício o afastamento por licença para tratamento de saúde; (b) o direito à isenção do imposto de renda previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe de aposentadoria, bastando a comprovação da moléstia grave; (c) o juízo de origem incorreu em equívoco ao condicionar a isenção à aposentadoria, contrariando entendimento consolidado na jurisprudência; (d) o não reconhecimento do direito pleiteado acarreta grave prejuízo à autora, que teve seu nome inscrito em dívida ativa, ficou impedida de adquirir veículo com isenção fiscal e passou a enfrentar constrangimentos junto à Receita Federal; e (e) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre acentuar que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por reputar, basicamente, que a parte autora não demonstrou a presença do requisito inerente à probabilidade do direito, conforme a seguinte passagem que bem demonstra a argumentação lançada, confira-se:

“
[...]
In casu
, a questão controvertida versa em saber se a autora faz jus à retificação de suas declarações de imposto de renda, referentes aos anos-calendários de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, considerando que, desde o ano de 2017, é portadora de doença grave, Mieloma Múltiplo – CID C.90.0 (Neoplasia Maligna), o que lhe dá o direito à isenção do imposto de renda.

É cediço que a Lei nº 7.713 de 1988, em seu art. 6º, XIV, disciplina o seguinte:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Grifei.

Na hipótese, vê-se que a autora, desde o ano de 2017, é portadora de doença grave, Mieloma Múltiplo – CID C.90.0 (Neoplasia Maligna) – ID’s 75435874, 75435878 e 75435879, a qual lhe dá o direito à isenção do imposto de renda, visto que a neoplasia maligna está expressamente consignada no inciso XIV do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713 de 1988.

Apesar disso, não se pode desprezar que, segundo a jurisprudência do STJ, o benefício do inciso XIV do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713 de 1988 não se aplica aos servidores ativos, isto é, no exercício da atividade laboral, mas apenas aos servidores inativos. Veja-se:

[...]

quanto ao termo inicial do benefício, esclareceu o STJ ainda, em outro julgado, ao analisar caso similar, “
que há duas limitações, cumulativas, ao termo inicial de incidência do benefício: (i)
a data da aposentadoria, na medida em que o benefício limita-se ao IRPF incidente sobre proventos
, e (ii) a data do diagnóstico, uma vez que o interessado somente faz jus ao benefício no período posterior à data em que foi diagnosticado
” com a doença. (EDcl no REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.) Grifei.

Nesse contexto, compreende-se que, não obstante a autora tenha sido diagnosticada com neoplasia maligna ainda no ano de 2017, somente foi aposentada por invalidez em 20/09/2022, conforme declarado na própria exordial, de sorte que, ao menos em tese, somente a partir de tal data faz jus à isenção do imposto de renda, o que deve ser declarado na DIPF a partir do ano-calendário de 2023.

Portanto, por ora, tem-se que não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado.[...]”

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, realmente não vislumbro a alegada plausibilidade do direito afirmado pela agravante, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com o entendimento do STJ que, por sua vez, proclama que a isenção é assegurada ao “aposentado”, de modo que o imposto somente deixa de incidir depois da aposentadoria.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ATUALIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 627/STJ. SÚMULAS N. 7/STJ E N. 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. AGRAVO INTERNO FAZENDÁRIO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a Corte local consignou que a Autora, servidora aposentada, foi acometida por neoplasia maligna, porém indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda que incide sobre os proventos de aposentadoria, pois a doença - descoberta quando a Requerente ainda estava em atividade laboral -, não manifestaria sintomas no momento da concessão da aposentadoria. A premissa de julgamento do aresto de origem não está em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício.

2. Consoante entendimento cristalizado na Súmula n. 627/STJ,
"[o] contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

3. Entende este Sodalício que, "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988" (REsp n. 1.826.255/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019).

4.
Não se pode confundir o termo inicial da isenção do imposto de renda com o direito em si ao referido benefício nos casos em que a neoplasia maligna seja descoberta quando o beneficiário ainda esteja em atividade
. Em tal situação, a Súmula n. 627/STJ assegura a isenção ao aposentado, mesmo que não haja contemporaneidade dos sintomas,
porém o referido imposto apenas deixa de incidir após a passagem para a inatividade, pois o art. 6.º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 é claro ao prever a isenção apenas para os proventos de aposentadoria e não para remuneração de trabalhador na ativa
.

5. Nesta Corte, não se debruçou sobre o caderno de provas para desconstituir as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal local. Ao contrário, partiu-se, justamente, da moldura delineada pela Jurisdição Ordinária apenas para lhe readequar a consequência jurídica. Estando incontroverso nos autos que a ora Agravada foi acometida por neoplasia maligna, apenas se corrigiu a premissa jurídica de julgamento adotada na origem, para adequá-la ao entendimento deste Sodalício,
que dispensa a exigência de contemporaneidade dos sintomas da enfermidade para fins de isenção do imposto de renda que incide sobre proventos de aposentadoria
.

6. Inaplicável a Súmula n. 283/STF, pois todos os fundamentos determinantes consignados no aresto proferido pela Corte distrital foram devidamente impugnados no apelo raro da ora Agravada.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.525/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERÍODO ANTERIOR AO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A isenção de imposto de renda definida na Lei 7.713/88 abrange exclusivamente o benefício de aposentadoria, de modo que o servidor não faz jus à restituição do imposto incidente no período em que estava ativo
;

2. Em que pese o apelante sustentar que não pleiteia direito anterior à sua aposentadoria, a narrativa de sua inicial, o pedido e a planinha apresentada demonstram a pretensão de restituição de período anterior à aposentadoria;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004495-35.2021.8.08.0012, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/04/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. NECESSIDADE DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. TEMA 1037 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, fundamentando-se no Tema 1037 do STF. O agravante pleiteia isenção do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, alegando ser portador de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 se aplica a contribuintes que, embora portadores de moléstia grave, permaneçam em atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 concede isenção do imposto de renda apenas para proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e aos recebidos por portadores de moléstia grave, desde que inativos
.

4. O art. 111, II, do CTN determina interpretação restritiva das normas que tratam de isenção tributária, impossibilitando a ampliação do benefício para hipóteses não expressamente previstas em lei.

5.
O STF, no julgamento do Tema 1037, firmou tese no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não se aplica aos contribuintes que se encontrem em atividade laboral.

6. O agravante não preenche os requisitos legais para a isenção, pois permanece em atividade, conforme constatado nos autos.

7. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para ampliar a concessão de benefício tributário a contribuintes não expressamente abrangidos pela norma vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 exige a condição de inatividade do contribuinte
.

2. A interpretação das normas tributárias que concedem isenção deve ser restritiva, conforme o art. 111, II, do CTN.

3.
O Tema 1037 do STF estabelece que a isenção não se aplica aos rendimentos de contribuintes que permaneçam em atividade laboral.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014790-27.2023.8.08.0024, RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 10/03/2025)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.